Tribunal: TJDFT
Processo: 0732166-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0732166-04.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSONALDO ANDRADE ORNELAS, ROMILDO SOUSA RIBEIRO AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL MONTE CARLO DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Rosonaldo Andrade Ornelas e Romildo Sousa Ribeiro contra a decisão que indeferiu o requerimento de suspensão dos efeitos da decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau. Rosonaldo Andrade Ornelas e Romildo Sousa Ribeiro afirmam que a decisão agravada apresenta obscuridade quanto à admissão de assistente técnico indicado após a realização da perícia. Argumentam que a indicação afronta jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e de outros tribunais, inclusive do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Ressaltam que o parecer técnico apresentado pelo Condomínio Residencial Monte Carlo limita-se ao conteúdo do laudo pericial, o que comprometeria sua admissibilidade. Defendem que a preclusão para indicação de assistente técnico é incontroversa e que a decisão agravada não apresenta fundamentação jurídica clara sobre a excepcionalidade admitida. Pedem o provimento do recurso para que o vício apontado seja sanado. Não foram apresentadas contrarrazões (id 75930831). Brevemente relatado, decido. Os embargos de declaração possuem como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e a correção de erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil). Os embargos de declaração têm cognição limitada às hipóteses previstas no referido dispositivo e não se prestam a discussões sobre o mérito da decisão recorrida. Não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. A obscuridade ocorre quando a redação do julgado é imprecisa ou carente de clareza, o que dificulta a sua compreensão. A apresentação de fundamentação que permite a compreensão plena da solução adotada afasta a alegação de obscuridade. A decisão embargada analisou a alegação de que a indicação de assistente técnico e apresentação de parecer e quesitos complementares ocorreu após a conclusão da perícia, o que configuraria preclusão e violação ao devido processo legal. Destacou que, embora o art. 465, § 1o, do Código de Processo Civil fixe prazo de quinze (15) dias para indicação de assistente e apresentação de quesitos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confere natureza imprópria a esse prazo, razão pela qual admite a sua prática até o início da prova pericial e afasta a tese de preclusão. Ressaltou que a manifestação do condomínio ocorreu dentro do prazo do art. 477, § 1o, do Código de Processo Civil, no momento oportuno de manifestação sobre o laudo pericial, e não acarretou prejuízo ao procedimento ou à parte contrária. Concluiu pelo acerto da decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau e indeferiu o requerimento de suspensão de seus efeitos. A leitura dos embargos de declaração revela a inexistência de obscuridade, o que evidencia a pretensão de Rosonaldo Andrade Ornelas e Romildo Sousa Ribeiro em rediscutir aquilo que foi decidido, em razão da insatisfação com os fundamentos adotados na decisão. A insatisfação quanto aos fundamentos adotados no julgado, por si só, é inapta a desafiar embargos de declaração, que possuem limites estreitos e exaustivamente previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator